Tribunal: TJDFT
Processo: 0700683-72.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700683-72.2020.8.07.0018 Classe judicial: ApCiv - Apelação Cível Apelante: Francisca Siqueira Barros Apelado: Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Francisca Siqueira Barros contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em incidente de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0700683-72.2020.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por FRANCISCA SIQUEIRA BARROS em face da COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, que reconheceu exigibilidade de obrigação de pagar. Inicialmente, invertam-se os polos, conforme já determinado ao ID 195864268. Intimada, a TERRACAP requer que seja submetida ao rito dos precatórios, e o abatimento de IPTU/TLP, ITBI e taxa de registro do valor a ser pago. A parte exequente apresentou resposta (ID 202364314). Fundamento e Decido. I) Do rito processual dos precatórios A TERRACAP aduz que deve ser submetida ao rito processual dos precatórios, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Assiste razão a executada. Isto porque a TERRACAP é empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, posto que dentre suas atividades essenciais está a operacionalização e a implementação de programas e projetos de desenvolvimento econômico e social de interesse do Distrito Federal. Nesse sentido, aplica-se o entendimento fixado na ADPF 387, cuja ementa apresento a seguir: Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22a Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2o da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. No mesmo sentido, o STF, nas Reclamações in verbis: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 387. SUBMISSÃO DA EMPRESA PÚBLICA AO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 54876 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 13-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-02-2023 PUBLIC 16-02-2023) EMENTA REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. EMPRESA PÚBLICA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PAGAMENTOS POR PRECATÓRIOS. ADPF No 387/PI. RE No 599.628-RG/DF (TEMA RG No 253). COGNIÇÃO SUMÁRIA. APARENTE INOBSERVÂNCIA. 1. É aplicável o regime constitucional dos precatórios às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, nos termos da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal. 2. O bloqueio judicial de valores pertencentes à empresa pública, em aparente violação ao regime jurídico-constitucional previsto para o pagamento de dívidas decorrentes de condenação judicial, tem o condão de comprometer a prestação de serviços públicos essenciais à população. 3. Em âmbito de cognição sumária, vislumbrada a presença do fumus boni juris e do periculum in mora, uma vez determinada a satisfação de condenação trabalhista sem a observância do rito previsto no art. 100 da Constituição da República, isto é, sem submissão da reclamante ao regime de precatórios. 4. Medida liminar referendada. (Rcl 63926 Ref, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 26-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-04-2024 PUBLIC 23-04-2024). Ante o exposto, DEFIRO o pedido da TERRACAP, ora executada, para submissão ao regime de precatório. Retifique-se, para tanto, a classe processual para "Cumprimento de Sentença em face da Fazenda Pública". II) Do abatimento de tributos e taxa de registro sobre o débito A executada requer abatimento de tributos (IPTU/TLP, ITBI e taxa de registro) do crédito a ser ressarcido à exequente. Em réplica, a exequente defende ser incabível o desconto dos valores acima, e requer seja julgado improcedente a impugnação. De igual modo, correto o entendimento da TERRACAP. Conforme dispõe a cláusula VIII, da escritura pública de compra e venda, firmado entre as partes: Em caso de rescisão do contrato com o licitante comprador e, em havendo débito regularmente apurado de IPTU/TLP e, ocorrendo a hipótese de devolução das prestações pagas, à exceção do sinal e princípio de pagamento, será procedida a compensação entre os valores eventualmente pagos pela TERRACAP à título de IPTU, TLP e ITBI com o total das parcelas a serem devolvidas. Deste modo, é cabível a compensação requerida pela executada, ante previsão expressa contratual. No mesmo sentido, este e. TJDFT: PROCESSO CIVIL. CIVIL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. INTERESSE RECURSAL. ACOLHIDAS. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LICITAÇÃO. TERRACAP. INICIATIVA. COMPRADOR. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS. RETENÇÃO. TRIBUTOS. DESPESAS. POSSIBILIDADE. 1. Com exceção de determinadas hipóteses previstas no Código de Processo Civil, o Tribunal não pode conhecer de pedido, sob pena de incorrer em inovação recursal e caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, quando este não foi formulado anteriormente no processo. Inteligência do art. 1013, § 1o, do Código de Processo Civil. 2. O interesse recursal está intimamente associado à utilidade prática da prestação jurisdicional que se pretende obter e, quando não evidenciada em sua totalidade, importa em conhecimento parcial do recurso. 3. Ainda que o contrato entabulado entre as partes seja precedido da realização de procedimento licitatório, este pode ser rescindido por iniciativa do comprador, desde que haja previsão e este suporte o ônus decorrente do desfazimento do negócio jurídico. 4. Tratando-se de rescisão imotivada de contrato de compra e venda, por iniciativa do promitente comprador, os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão, conforme restou decidido no julgamento Recurso Especial no 1.740.911/DF, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. 5. Operada a rescisão do contrato de compra e venda por iniciativa exclusiva do comprador, o desistente tem o direito à devolução das parcelas pagas, com abatimento das quantias devidas a título de tributos e tarifas porventura incidentes sobre o imóvel, enquanto não transmitida a propriedade, além de todas as despesas relativas à transferência da propriedade do imóvel ao patrimônio da TERRACAP. 6. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1262067, 07336376220198070001, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, ACOLHO a impugnação oposta pelo executado e, em consequência, HOMOLOGO o cálculo de ID 199017635, p. 9. Em razão da sucumbência, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% do excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, §2o, do CPC. Preclusa esta decisão, expeça-se precatório em favor da exequente. Após, encaminhem-se os autos para "aguardar execução de precatório". (Ressalvam-se os grifos) A recorrente alega em suas razões recursais (Id. 63295835), em síntese, que apenas aderiu ao negócio jurídico celebrado entre as partes, de modo que não teve liberdade para manifestar a sua vontade em relação à elaboração das cláusulas do contrato. Assim, conclui que não deve ser admitida a compensação determinada pelo Juízo singular, com suporte no instrumento negocial, sobretudo porque é o Distrito Federal o credor de débitos de natureza tributária. Afirma que a Terracap não deve pagar seus débitos por meio de precatório, pois foi constituída como pessoa jurídica de natureza privada. Por fim, aduz que deve ser afastada a condenação de pagar honorários de advogado. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso, para que seja reformado o ato judicial impugnado, com o reconhecimento da validade do negócio jurídico de locação entre as partes e da respectiva exigibilidade das obrigações oriundas desse contrato, e seja julgado o pedido improcedente. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 63295836 e Id. 63295837). É a breve exposição. Decido. O Código de Processo Civil em vigor transferiu para os Tribunais de segunda instância a incumbência de realizar o exame de admissibilidade dos recursos de apelação, nos termos da regra prevista no art. 1010, § 3o, cuja redação preceitua que: "Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) § 3o - Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade." Assim, é atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de realizar o juízo de admissibilidade da apelação, para aferir a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No presente caso o recurso de apelação não pode ser conhecido. Entre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da adequação, que depende do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso deve ser considerado aplicável à espécie, em tese. O art. 203, § 1o e § 2o, do Código de Processo Civil, é claro ao dispor que se entende por sentença o pronunciamento judicial que “põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”, sendo os demais pronunciamentos judiciais, de conteúdo decisório, denominados "decisões interlocutórias". Repise-se também que as decisões interlocutórias proferidas no curso do cumprimento da sentença devem ser impugnadas por meio de agravo de instrumento, nos termos da regra expressa no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No caso em exame o apelo é inadmissível, pois não é o recurso adequado para impugnar decisão interlocutória proferida no curso do cumprimento da sentença. O ato jurisdicional impugnado é uma decisão interlocutória e assim foi regularmente denominada pelo Juízo singular (Id. 63295833). O recurso de agravo de instrumento tem procedimento próprio descrito nos artigos 1016, e seguintes, do CPC. Assim, não se afigura aplicável o princípio da fungibilidade recursal na hipótese em que a parte recorrente interpõe apelação em situação de admissibilidade indene de dúvidas do agravo de instrumento. Tem-se aqui, em verdade, a ocorrência de erro grosseiro, com a devida licença. Neste sentido examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS. NÃO PREENCHIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO EM HIPÓTESE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. APELO NÃO CONHECIDO. 1. O art. 1.015, parágrafo único, do CPC preceitua que "caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário." 2. Nas hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento descritas pelo art. 1.015, parágrafo único, do CPC, a interposição de apelação configura erro grosseiro. Nesse caso, o apelo não merece ser conhecido, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes do TJDFT. 3. Recurso de apelação não conhecido.” (Acórdão no 1001204, 19990110656773APC, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág. 483/495) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. APELAÇÃO. VIA RECURSAL INADEQUADA. ERRO INESCUSÁVEL. RECURSO INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Apelação contra decisão em que foram homologados os cálculos e encerrada a fase de liquidação de sentença. 2. Sentença é o provimento jurisdicional em que se põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou se extingue a execução, ressalvando-se apenas as disposições expressas relativas aos procedimentos especiais. Os demais provimentos judiciais decisórios têm natureza de decisão interlocutória (art. 203, §§ 1o e 2o). 3. A decisão que homologa os cálculos e encerra a liquidação de sentença não se subsume às disposições do art. 203, § 1o, do CPC, mas do § 2o, tratando-se de decisão interlocutória, que desafia agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, CPC). Incabível a interposição de apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade. 4. Apelação não conhecida.” (Acórdão no 1327435, 00764304320088070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVOS INTERNOS. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES INTERPOSTAS CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO. ATO JUDICIAL IMPUGNÁVEL VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Contra a decisão proferida na fase de liquidação de sentença é cabível agravo de instrumento, em decorrência de expressa disposição legal (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), de tal modo que a interposição de apelação constitui erro insuperável que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto configurada a hipótese de cabimento claro e induvidoso. Frisa-se, ainda, que o Juízo de origem nomeou corretamente o ato judicial recorrido (decisão interlocutória) e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, corroborando a conclusão pela inadmissão das apelações interpostas pelo credor e devedor. 2. Agravos internos conhecidos e não providos.” (Acórdão no 1351778, 07158891720198070001, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 14/7/2021) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. VIA RECURSAL INADEQUADA. CARACTERIZAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. 1. Conforme se extrai do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em fase de liquidação e cumprimento de sentença. 2. Interposto o recurso de apelação, dada à clareza legislativa, fica caracterizado erro grosseiro, o que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Apelação não conhecida.” (Acórdão no 984928, 20160111070550APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2016, publicado no DJE: 14/12/2016, p. 95-113)” (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1015, PARAGRÁFO ÚNICO CPC. EFEITO DEVOLUTIVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1 - Não será conhecida apelação interposta em face de decisão interlocutória exarada em cumprimento de sentença, ante a não extinção do feito, inteligência do artigo 1.015, parágrafo único e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. 2 - A devolutividade do recurso de apelação quanto a sua profundidade será analisado se ultrapassada a análise dos pressupostos processuais, não o sendo, não há que se falar princípio da colegialidade, em razão do disposto no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. 3 - A hermenêutica do artigo 1.009, §1o, do Código de Processo Civil indica que será acobertada pela preclusão a decisão proferida no curso do cumprimento de sentença, contra o qual não se interpôs o competente agravo de instrumento quando cabível. Assim, uma vez preclusa a decisão não caberá a discussão a seu respeito quando da interposição de apelação, não se tratando de questão de matéria de ordem pública, em atendimento ao princípio da segurança jurídica. 4 - Não há que se falar em condenação nas penas referentes à litigância de má-fé daqueles que apenas exercem as possibilidades de insurgirem-se sobre as decisões tomadas pela Corte, desde que não infrinjam o disposto no artigo 80 do CPC. 5 - Agravo interno não provido. (Acórdão no 987695, 20150110587715APC, Relatora: LEILA ARLANCH 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2016, publicado no DJE: 19/12/2016, p. 517-535) (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que o princípio da unirrecorribilidade está ligado ao pressuposto recursal da admissibilidade e enuncia que a parte interessada pode valer-se apenas de um recurso para impugnar determinada decisão, ressalvadas algumas exceções não aplicáveis ao caso ora em exame. Por essa razão não é demais destacar que o caso é de preclusão consumativa em relação à possibilidade de interposição de recurso contra a decisão interlocutória referida no Id. 63295833. Em outras palavras, uma vez utilizada a prerrogativa processual de impugnar a referida decisão interlocutória, ainda que de modo equivocado, a recorrente não dispõe de outra oportunidade para interpor novo recurso contra a decisão interlocutória aludida. Feitas essas considerações deixo de conhecer o recurso. Após o transcurso do prazo para a impugnação da presente decisão, remetam-se ao Juízo singular. Brasília-DF, 2 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator